Tribunal: TJDFT
Processo: 0711966-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS PARA A DESCONSIDEREÇÃO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste ausência de prestação jurisdicional quando o magistrado indica razões suficientes para sustentar a conclusão que considera mais adequada, não estando obrigado a se manifestar pormenorizadamente em relação a todos os argumentos deduzidos pelas partes.
2. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser excepcional, sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial, devendo ser deferida quando presentes os requisitos do Art. 50 do Código Civil.
3. O ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica a qual exige prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária.
4. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento em inadimplemento contratual, encerramento irregular e não localização de bens penhoráveis não caracterizam, por si só, o abuso da personalidade jurídica.
5. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.